Tribunal: TJDFT
Processo: 0722143-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO VALORES EM DUPLICIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. PUBLICAÇÃO ACÓRDÃOS 19/05/2021. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DOS VALORES CARACTERIZADA. DESCONTOS LIMITADOS A 10% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de auxílio-alimentação, decorrentes de erro operacional da administração.
2. O art. 1040, III, do CPC dispensa o trânsito em julgado para aplicação da tese vinculante em recurso especial. É suficiente a publicação do acórdão.
3. Trata-se de valores recebidos a título de auxílio-alimentação, referentes ao período de março/2011 a julho/2016.
4. A autora afirma na inicial que recebia valores em duplicidade, referente a auxílio-alimentação e que tais valores foram recebidos de boa-fé.
5. Sobressai dos documentos colacionados aos autos e da afirmação da autora o pleno conhecimento dela de que recebia os valores a título de auxílio alimentação em duplicidade, com as rubricas claramente destacadas em seu contracheque, razão pela qual está configurada a má-fé.
6. Caracterizada a fraude e a má-fé, não se cogita de decadência do direito ao desfazimento do ato por parte da Administração Pública. Isso, a propósito, está consagrado nos art. 54 da Lei 9.784/99: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”
7. Não há que se confundir, todavia, decadência do direito à revisão do ato com prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente.
8. No que pertine à prescrição contra a Fazenda Pública, cumpre asseverar que estando protegido o Estado, após o transcurso do prazo de 05 anos, da responsabilidade por seus débitos (art. 1o do Decreto 20.919/1932), mercê do princípio da isonomia, tal prazo deve ser aplicado no caso de cobrança do Estado contra o Administrado.
9. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
10. No caso dos autos, o marco inicial da prescrição ocorreu com o pagamento do benefício que in thesis não era devido. Por outro lado, a interrupção da prescrição deu-se com a instauração do processo administrativo para apurar a suposta irregularidade no recebimento do benefício.
11. A própria autora/recorrida afirma que em 2016 foi realizada auditoria no 37/2016 - DIRFA/CONAP/SUBCI/CGDF c/c Solicitação de Acao Corretiva no 69/2016-SUBCI/CGDF, na qual se apurou que ela estava recebendo Auxílio- Alimentação pelo Distrito Federal e por outro Órgão Federal e, posteriormente, iniciou-se o processo administrativo no 00060- 00145750/2019-12, do qual pode-se inferir que a autora exerceu amplamente o seu direito de defesa, processo esse que só foi encerrado em 2019. Assim, não há que se falar em prescrição.
12. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se)
13. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
14. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente.
15. É remansosa a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
16. No caso dos autos, a autora tinha conhecimento de que recebia indevidamente valores em duplicidade relativos a auxílio-alimentação. Configurada a má-fé, é mister a devolução dos valores recebidos indevidamente.
17. A devolução dos valores, no entanto, deve ser balizada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, e, para não ocorrer o comprometimento da subsistência do servidor, o desconto deve-se limitar a 10% da remuneração, provento ou pensão. Acerca do tema, já decidiu o E. STJ que, "sendo de 10% (dez por cento) o valor máximo para desconto em folha de pagamento nos casos de indenização, que pressupõem a existência de dano ao erário por ato doloso ou culposo do servidor, não e razoável permitir maior desconto na hipótese de reposição decorrente de pagamento indevido realizado pela Administração, por força de decisão judicial" (REsp 638.813/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 7/2/2008)
18. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença Reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Contudo, tais descontos deverão ser feitos no limite de 10% sobre o valor da remuneração da autora/recorrida. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.